Tribunal: TJDFT
Processo: 0719735-60.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719735-60.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA SHELY GOMES LIMA, BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, FERNANDA SHELY GOMES LIMA D E C I S Ã O Cuidam-se de apelações cíveis (ID’s 76243808 e 76243812), respectivamente, interpostos pela Autora, FERNANDA SHELY GOMES LIMA, e pelo Réu, BRADESCO SAÚDE S/A, em face da sentença extintiva, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF (ID 76243806), nos autos de ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais. Conforme emerge da petição inicial (ID 76243622), a causa de pedir fundamenta-se em possível negativa indevida pela Ré de cobertura securitária, consistente no indeferimento do custeio de cirurgia plástica pós-bariátrica, destinada ao tratamento da patologia de que é acometida a Autora (obesidade mórbida e comorbidades relacionadas ao excesso de pele), sob o argumento de que se trata de procedimento estético, nos termos da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1069. De acordo com as especificações “c”, “d” e “h” do pedido, a pretensão consiste na condenação da Ré a: i) custear a cirurgia acima, no que se refere aos seguintes procedimentos: “1) Lipoaspiração reparadora para tratamento de Lipodistrofia de abdome, dorso e tórax posterior, braços e coxas; 2) Gluteoplastia reconstrutora bilateral com lipoenxertia; 3) Cruroplastia reparadora bilateral; 4) Dermolipectomia crural (2X) – TUSS 30101190; 5) Correção de Lipodistrofia com lipoaspiração de abdome (2X) – TUSS 30212189; 6) Correção de Lipodistrofia com lipoaspiração de dorso (2X) – TUSS 30212189; 7) Correção de Lipodistrofia com lipoaspiração de braços (2X) – TUSS 30212189; 8) Correção de Lipodistrofia com lipoaspiração de coxas (2x) – TUSS 30212189; 9) Enxerto composto em glúteos (2X) – TUSS 3010121”;e ii) pagar à Autora, a título de danos morais, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Deferido o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita à Autora e indeferido o pedido de tutela provisória (ID 76243640). Contestação (ID 76243644). A Ré defendeu, em suma, que “a cirurgia pretendida pela requerente é um procedimento estético e, portanto, não deve ser custeada pela requerida, diante das normas vigentes da ANS e cláusulas contratuais”. Laudo pericial (ID 76243789). O perito judicial concluiu que: “A cirurgia plástica reparadora pós-cirurgia bariátrica faz parte da complementação dos tratamentos cirúrgicos para a obesidade, proporcionando melhor qualidade de vida e bem estar, com melhora da autoimagem. A periciada encontra-se com IMC adequado para a complementação de seu tratamento para a obesidade, porém o procedimento de lipoaspiração de abdome não apresenta função reparadora. No tangente à gluteoplastia com lipoenxertia, apesar de indicado para melhora estética e do preenchimento glúteo da periciada, não possibilitará recuperação de força muscular (não há relatos na literatura médica até o momento). A lipoaspiração de braços, em pacientes que já foram submetidos à braquioplastia e sem sinais críticos de flacidez não há melhora funcional. A dermolipectomia crural e lipoaspiração de coxas está bem indicado para a periciada e trará benefícios para a saúde da mesma, diminuindo o atrito entre as coxas, prevenindo assaduras e infecções de repetição.”(grifos nossos) Sentença (ID 76243806). O Juízo de origem fundamentou, em suma, que: i) “não há evidência probatória capaz de infirmar o resultado da perícia a qual, debruçando-se sobre o caso específico da autora, retratou que parte de seus problemas de saúde estão relacionados ao processo de evolução clínica pós cirurgia bariátrica e que somente a retirada de excesso de pele das coxas supera a finalidade meramente estética, mostrando-se necessária à continuidade do tratamento e ao pleno reestabelecimento de sua saúde, sendo, portanto, ilegítima a negativa do plano de saúde em custear o procedimento correspondente”; e ii) “a autora ingressou com três processos em face da mesma ré e em virtude de negativa de autorização dos procedimentos cirúrgicos indicados após realização de cirurgia bariátrica. Já houve sentença condenando a ré à indenização por danos morais nos autos de no 0709155-05.2023.8.07.0003”. Por fim, julgou o pedido parcialmente procedente, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a Ré “na obrigação de fazer de autorizar/custear as cirurgias reparadoras de dermolipectomia crural (2X) – TUSS 30101190 e correção de Lipodistrofia com lipoaspiração de coxas (2x) – TUSS 30212189, incluindo-se os materiais necessários ao ato cirúrgico”. Reconheceu a sucumbência recíproca e não equivalente e condenou as litigantes ao pagamento das despesas processuais, na proporção de 60% (sessenta por cento) pela Ré e 40% (quarenta por cento) pela Autora. Fixou os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em relação à Autora, suspendeu a exigibilidade deste efeito da sucumbência, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita (ID 76243640), de acordo com o art. 98, § 3o, deste Código. Apelação da Autora (ID 76243808). A Apelante defende, em suma, o seguinte: i) “o próprio perito reconhece que o excesso de pele e a flacidez resultantes da perda maciça de peso após a cirurgia bariátrica podem levar a problemas graves de saúde, como infecções fúngicas e bacterianas, além de atritos entre as dobras cutâneas que dificultam a higiene pessoal. Essas condições não são meramente estéticas, mas comprometem a saúde e o bem-estar da paciente, caracterizando, portanto, a necessidade de cirurgias reparadoras em outras áreas além do abdome e coxas, como nos braços e mamas”; ii) “as deformidades corporais decorrentes da perda maciça de peso da apelante afetam significativamente a sua saúde mental, podendo causar depressão, ansiedade, isolamento social e perda de identidade corporal”; iii) “o laudo pericial reconhece expressamente que a parte autora sofre de sequelas graves e permanentes decorrentes da perda maciça de peso pós-cirurgia bariátrica, como excesso de pele, porém, apesar desse reconhecimento, o perito nega, de forma contraditória e sem justificativa técnica adequada, o caráter reparador das cirurgias solicitadas, tratando-as como meramente estéticas. Contudo, a própria avaliação clínica realizada na perícia confirma o contrário. Sendo assim, as cirurgias pleiteadas não possuem caráter estético, mas sim funcional, terapêutico e necessário para restaurar a integridade física da paciente”; iv) “o próprio laudo pericial confirma que a recuperação da pele e dos tecidos comprometidos não pode ocorrer sem intervenção cirúrgica. A pele humana, ao ser submetida a um longo período de expansão severa devido à obesidade, sofre alterações irreversíveis na composição de colágeno e elastina, resultando em flacidez extrema e incapacidade de retração natural. Assim, diferentemente de outras condições dermatológicas, não há alternativa clínica ou fisioterapêutica capaz de restaurar a pele ao seu estado original sem intervenção cirúrgica. Portanto, todas as cirurgias pleiteadas são essenciais, e não apenas uma questão de correção estética”; v) “a lipoaspiração reparadora se faz necessária para corrigir as irregularidades de contorno corporal causadas pela lipodistrofia severa (CID-10 E88.1) da autora. O acúmulo irregular de gordura nessas regiões provoca não apenas um aspecto disforme, mas também desconforto físico significativo. Esse excesso de tecido adiposo em locais específicos gera atrito constante, levando a assaduras, infecções cutâneas e dificuldade na mobilidade”; vi) “o laudo pericial desconsidera o impacto funcional da lipodistrofia e foca exclusivamente no aspecto visual, ignorando a necessidade de um procedimento corretivo para garantir conforto e prevenir complicações secundárias”; vii) “a lipoaspiração reparadora não tem um caráter meramente estético, mas sim um objetivo clínico essencial para a recuperação da paciente, permitindo-lhe uma melhor adaptação ao seu novo peso corporal e prevenindo sequelas dermatológicas e musculares associadas”; viii) “a gluteoplastia reconstrutora com lipoenxertia é fundamental para corrigir a grave hipotrofia glútea da autora, conforme descrito no Laudo Médico. A intensa absorção dos tecidos adiposos resultante da perda de peso comprometeu significativamente a sustentação da musculatura da região glútea, afetando diretamente a postura e a biomecânica corporal”; ix) “esse quadro leva ao desenvolvimento de dores musculares crônicas e pode desencadear problemas posturais graves, aumentando a sobrecarga sobre as articulações e demais grupos musculares. O laudo pericial desconsidera esses aspectos ao afirmar que a paciente não apresentou dificuldades de marcha ou equilíbrio, ignorando os efeitos progressivos da hipotrofia glútea ao longo do tempo”; x) “a lipoenxertia é um procedimento essencial para restaurar o volume e a função dos glúteos, proporcionando maior sustentação ao corpo e reduzindo os riscos de lesões musculoesqueléticas futuras. Além disso, essa cirurgia contribuirá significativamente para a reabilitação da paciente, permitindo-lhe recuperar a simetria corporal e melhorar sua qualidade de vida, reduzindo a dor e prevenindo compensações posturais inadequadas”; xi) “a cruroplastia é uma cirurgia indispensável para corrigir a flacidez avançada das coxas, que resulta da grande perda ponderal da autora. O excesso de pele na região interna das coxas causa atrito contínuo, dificultando a locomoção e prejudicando a execução de atividades diárias. O próprio laudo pericial reconhece que, caso a cirurgia não seja realizada, a paciente poderá desenvolver assaduras, infecções cutâneas e problemas dermatológicos decorrentes desse atrito, o que comprova o caráter reparador da intervenção”; xii) “além disso, a pele flácida compromete a estabilidade da marcha e pode gerar desconforto significativo, reduzindo a funcionalidade da paciente. A cruroplastia não tem um objetivo meramente estético, mas sim clínico e funcional, visando garantir uma melhor mobilidade e prevenir complicações futuras. O procedimento permitirá que a autora recupere sua autonomia e elimine os prejuízos físicos associados ao excesso de pele, melhorando substancialmente sua qualidade de vida”; xiii) “o próprio laudo pericial reconhece que a cirurgia reparadora pós-bariátrica visa complementar o tratamento da obesidade e proporcionar melhor qualidade de vida. No entanto, ao classificar as cirurgias solicitadas como meramente estéticas, o perito contradiz seu próprio entendimento ao admitir que a cruroplastia e a lipoaspiração das coxas são necessárias para evitar complicações dermatológicas e funcionais”; e xiv) “diante da situação fática delineada, induvidosa se mostra a necessidade de responsabilização civil da operadora de plano de saúde e a configuração do dano moral no caso em comento. Ressalta-se que o processo há que se refere a r. sentença foi ajuizado devido a negativa de procedimentos cirúrgicos diversos aos pleiteados pela Recorrente, no presente processo”. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para reformar a sentença, julgando procedente o pedido, nos termos das especificações da petição inicial, para determinar o afastamento do laudo pericial, a fim de “que a Apelada autorize e custeie TODAS AS CIRURGIAS REPARADORAS indicadas no laudo médico, visto que todas possuem caráter FUNCIONAL, INDISPENSÁVEL E URGENTE, principalmente a lipoaspiração de dorso, reconhecida como necessário pelo perito do juízo [e] que seja arbitrado o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de Danos Morais”. Contrarrazões da Ré (ID 76243815). A Apelada defende, em suma, o seguinte: i) “o presente recurso ora respondido não merece provimento, diante da ausência de cobertura obrigatória para os demais procedimentos requeridos pela segurada, sob amparo no art. 17 da RN 465/2021 e cláusulas contratuais”; ii) “a negativa apresentada decorreu de previsão contratual expressa, razão pela qual não há que se falar em dano moral a ser indenizado”; iii) “é apenas solicitada autorização para realização dos procedimentos cirúrgicos pleiteados, visto que a apelante é portadora de comorbidades, sem indicação de urgência, inexistindo, portanto, elementos que demonstrem alguma perda na função de partes corporais, sendo os procedimentos prescritos, portanto, para fins estéticos, os quais não deve ser custeado pela seguradora”; e iv) “para ser considerada cirurgia reparadora, exige-se que o defeito a ser corrigido atrapalhe o funcionamento de um membro ou órgão, o que sequer restou demonstrado na presente ação, motivo pelo qual não há de se falar na cobertura da cirurgia pleiteada. Por outro lado, as cirurgias estéticas são realizadas com o propósito de melhorar a aparência do paciente, não havendo alterações na função anatômica, as quais, repisa-se, estão exclusas de obrigatoriedade de cobertura, nos termos do art. 10, inciso II, da Lei n° 9.656/98”. Por fim, requer o desprovimento do recurso. Apelação da Ré (ID 76243812). Reiterando os argumentos das contrarrazões acima, a Apelante defende, em suma, o seguinte: i) “a r. sentença apelada incorre em erro ao entender que é “ilegítima a negativa do plano de saúde em custear o procedimento correspondente”, contrariando o disposto no art. 17 da RN 465/2021. Isso porque os procedimentos requeridos têm finalidade estética e não visam à reparação de função, justificando a negativa de cobertura”; ii) “a negativa de cobertura não diz respeito a nenhuma avaliação da pertinência do tratamento indicado pelo médico da segurada, mas tão somente sobre o que dispõe a legislação específica, no caso, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), posto que não há cobertura contratual para os casos de procedimentos e tratamentos que não estão previstos no contrato firmado entre as partes, como os de natureza estética”; e iii) “quanto ao procedimento de lipodistrofia braquial e cural solicitado, tem-se que sua realização possui meramente fins estéticos, tendo em vista que não será realizado com o intuito de reparar alterações funcionais, de modo que não deve a seguradora ser compelida ao seu custeio”. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido, nos termos das especificações da petição inicial. Contrarrazões da Autora (ID 76243818). A Apelada defende, em suma, o seguinte: i) “merece ser julgado procedente o pedido para que o Réu cubra de forma integral as cirurgias plásticas reparadoras indicadas pela médica que acompanha a Autora, uma vez que (i) é o único meio eficaz para tratamento da condição em que a autora se encontra; (ii) apresentam caráter terapêutico e reparador, sem finalidade estética e (iii) são imprescindíveis à recuperação física e psicológica da Autora”; ii) “é considerada abusiva qualquer cláusula limitativa do tipo de tratamento para doença que é coberta pelo plano de saúde e abusiva a negativa de exames prescritos pelo médico, conforme entendimento do Colendo STJ”; iii) “de acordo com o recentíssimo julgamento do Tema 1.069 que tratava acerca da “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”, realizado no dia 13/09/2023, no âmbito dos REsp 1.872.321 e REsp 1.870.834, RESTOU DECIDIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE AS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE SÃO OBRIGADAS A CUSTEAR CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA OU FUNCIONAL APÓS A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA”; iv) “restou decidido no julgamento em tela que as cirurgias reparadoras pós-bariátrica são de suma importância e possuem caráter REPARADOR, não estético, pois, assim como estabelecido no supracitado julgamento, a flacidez ao extremo – consequência da abrupta e grande perda de peso – pode causar assaduras, infecções, fungos, alergias e dores na coluna, além das mais diversas e gravíssimas comorbidades físicas e psicológicas a paciente e beneficiária do plano de saúde”; e v) “o rol de procedimentos da ANS estabelece OS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS QUE A OPERADORA DE SAÚDE É OBRIGADA A FORNECER, porém isso não o isenta do seu dever de fornecer as demais cirurgias que não estão propriamente elencadas no supracitado rol, porque o este POSSUI NATUREZA EXEMPLIFICATIVA, ou seja, não exaure todos os procedimentos que devem ser cobertos pelo plano de saúde, apenas constitui referência básica e mínima dos tratamentos que os planos de saúde são obrigados a custear”. Por fim, requer o desprovimento do recurso. De ofício, suscitada por esta relatoria preliminar de ausência parcial de interesse recursal da Autora/Apelante, em razão de formação de coisa julgada nos autos n. 0709155-05.2023.8.07.0003, quanto ao pedido indenizatório a título de danos morais, sob o fundamento de que inexistiria necessidade e utilidade para esta parte processual discutir esta questão indenizatória nesta fase recursal, pois já obteve o seu deferimento na primeira instância em feito diverso, cujo trânsito em julgado foi certificado, nos termos dos arts. 17, 337, §§ 1o, 2o e 4o; e 485, V, § 3o, todos do CPC (ID 77290951). A Autora/Apelante manifesta-se (ID 77607999). Defende, em suma, a inexistência de formação de coisa julgada, sob o argumento de que os procedimentos médicos são distintos, com causas de pedir diferentes, em cada feito. A Ré/Apelada defende, em suma, a existência de litispendência, sob o argumento de que, “em ambas as aludidas ações judiciais, a apelante busca a condenação de supostos danos morais em ambas as demandas. No processo anterior a apelante foi condenada ao pagamento, enquanto no processo atual a segurada exerce a mesmisma pretensão” (ID 77690370). Preparos: (i) da Autora, dispensado, em razão da concessão na origem do benefício da justiça gratuita (ID 76243640), nos termos dos arts. 98, § 1o, I, e 1.007, § 1o, ambos do CPC; e (ii) da Ré (ID 76243811). Representações processuais: (i) da Autora (ID 76243625); e (ii) da Ré (ID 76243647). É o relato do necessário. FUNDAMENTO, DECIDO E JULGO MONOCRATICAMENTE. De início, esta relatoria reitera que, de ofício, suscitou preliminar de ausência parcial de interesse recursal da Autora/Apelante, em razão de formação de coisa julgada nos autos n. 0709155-05.2023.8.07.0003, quanto ao pedido indenizatório a título de danos morais. É que inexiste necessidade e utilidade para esta parte processual discutir esta questão indenizatória nesta fase recursal, pois já obteve o seu deferimento na primeira instância em feito diverso, cujo trânsito em julgado foi certificado, nos termos dos arts. 17, 337, §§ 1o, 2o e 4o; e 485, V, § 3o, todos do CPC (ID 77290951). Destaque-se que, ao contrário do que defende a Apelada, inexiste litispendência, pois “há litispendência quando se repete ação que está em curso”, nos termos do art. 337, § 3o, do CPC. No caso em tela, os autos de n. 0709155-05.2023.8.07.0003 já teve o seu trânsito em julgado certificado. Por conseguinte, constata-se a existência de formação de coisa julgada quanto ao pedido indenizatório a título de danos morais, ante a identidade de partes processuais, pedido e causa de pedir, a qual fundamenta-se, em ambos os processos, na negativa de cobertura securitária quanto ao custeio de cirurgia plástica pós-bariátrica, sob o argumento da Ré de que se trata de procedimento estético, de acordo com o art. 337, §§ 2o e 4o, do CPC. Ante o exposto, verifica-se que a apelação interposta pela Autora não deve ser parcialmente conhecida, consoante o art. 932, III, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Ré e parcialmente da apelação interposta pela Autora, ou seja, apenas em relação ao pedido cominatório. Inexistindo questões preliminares, processuais ou prejudiciais de mérito, inicio a resolução do mérito. Conforme relatado, a controvérsia recursal consiste em verificar se, após a realização de procedimento cirúrgico bariátrico, destinado a tratar obesidade mórbida, há a obrigação de custeio de cirurgia plástica reparadora, ainda que não seja de cobertura obrigatória no rol da Agência Nacional de Saúde – ANS; bem como se a negativa deste custeio enseja o dever de indenizar a título de compensação por danos morais. Considerando a incidência da teoria do aproveitamento dos atos processuais (CPC, Art. 188), cumpre registrar que a controvérsia recursal enseja o julgamento monocrático, em razão da necessidade de verificação da incidência da tese jurídica fixada pelo STF no Tema 1069: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. (grifos nossos) No caso em tela, dúvidas inexistem quanto a relação jurídica entre as litigantes, conforme a carteira do plano de saúde em análise (ID 76243627). Some-se a isto o fato de que o perito judicial concluiu o seguinte (ID 76243789): “A cirurgia plástica reparadora pós-cirurgia bariátrica faz parte da complementação dos tratamentos cirúrgicos para a obesidade, proporcionando melhor qualidade de vida e bem estar, com melhora da autoimagem. A periciada encontra-se com IMC adequado para a complementação de seu tratamento para a obesidade, porém o procedimento de lipoaspiração de abdome não apresenta função reparadora. No tangente à gluteoplastia com lipoenxertia, apesar de indicado para melhora estética e do preenchimento glúteo da periciada, não possibilitará recuperação de força muscular (não há relatos na literatura médica até o momento). A lipoaspiração de braços, em pacientes que já foram submetidos à braquioplastia e sem sinais críticos de flacidez não há melhora funcional. A dermolipectomia crural e lipoaspiração de coxas está bem indicado para a periciada e trará benefícios para a saúde da mesma, diminuindo o atrito entre as coxas, prevenindo assaduras e infecções de repetição.”(grifos nossos) Por conseguinte, além do juiz não estar vinculado ao parecer do médico assistente, constata-se que apenas parte dos procedimentos prescritos pelo mesmo são de caráter reparador. Portanto, restam impossibilitadas as exclusões daqueles deferidos pelo Juízo de origem no dispositivo da sentença, bem como as inclusões dos que foram indeferidos, conforme a prova técnica, de acordo com a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1069. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, constata-se que o Juízo de origem adequou a sentença a esta tese jurídica, ao basear-se na prova pericial para limitar o exercício do direito da Autora aos procedimentos que têm caráter reparador. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela Ré e parcialmente do interposto pela Autora e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO a ambas as apelações, consoante o art. 932, IV, “b”, do CPC. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, c/c, a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1059. Em relação à Autora, suspendo a exigibilidade deste efeito da sucumbência recursal, em razão da concessão na origem do benefício da justiça gratuita (ID 76243640), de acordo com o art. 98, § 3o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2025 17:54:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador